Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo: 1003612-61.2016.8.11.0041
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
O Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, reconhecendo que os servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos (Tema 139):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)
No caso, a parte autora-recorrida ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003.
É consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais. No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos e passou a utilização da média aritmética, tal como ressaltado na peça recursal. Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...)
§ 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
Assim, em leitura conjugada com o artigo 149, denota-se a competência concorrente dos entes para instituir a contribuição do regime próprio, destacando-se que a redação do § 1o, conferida pela EC 41 foi sucedida pela EC 103/2019. Vejamos:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Ocorre que, como se disse, em análise da legislação estadual, considera-se como divisor a Emenda Constitucional n. 41/2003, isto porque, a redação que vigorava até então por meio da Emenda Constitucional n. 20/1998, estabelecia a integralidade e paridade remuneratória, conforme se observa a seguir:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(...)
§ 3o Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
(...)
§ 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”
Assim, de acordo com os documentos que acompanham a inicial, a parte autora-recorrida ingressou no serviço público antes da mudança ocasionada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, sendo necessário um corte distintivo, consoante o Tema 139, do Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, aos servidores que ingressaram anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 tem-se o direito da integralidade e paridade, o que desnatura o pedido recursal.
Inclusive, o próprio argumento alinhavado pelo recorrente faz a distinção aqui estabelecida. Além do que, em processos de minha relatoria com situações análogas, houve pedido de desistência formulado pelo Estado, reconhecendo o acerto da decisão para casos antes da EC n. 41/2003. Trago exemplo:
“(...) requerer a desistência do Recurso Inominado já interposto, em nome da eficiência e cooperação necessárias. Analisando a documentação do processo, percebe-se que o servido público autor tomou posse em data anterior à publicação da Emenda Constitucional 41 de 2003 (31 de dezembro de 2003). Assim, há o direito a integralidade. Ressalta-se que a própria Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, com arrimo em parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo, quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada. Isto significa que não é possível realizar a inclusão das verbas transitórias eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois não haverá qualquer benefício para o autor (única e exclusivamente, porque ele possui direito à integralidade). Índice de correção monetária e juros de mora foram fixados em conformidade com determinado em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (IGP-DI + Juros com termo inicial o trânsito em julgado), não havendo, portanto, qualquer interesse recursal. Pede deferimento. Cuiabá, quinta-feira, 13 de agosto de 2020.” (Referências: 1007840-97.2019.8.11.0001; 1003654-31.2019.8.11.0001; 1000853-45.2019.8.11.0001; 1004889-33.2019.8.11.0001)
No mais, o estabelecido no Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, deve ser aplicado à hipótese sub examine, uma vez que, diante do regime jurídico, não haverá reflexo e nem integra os benefícios previdenciários do servidor quando da aposentadoria, porque já lhe é assegurada a integralidade, o que se amolda ao leading case.
Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.
(RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
A respeito, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal Única deste Estado com viés antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003:
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98) É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. (N.U. 1001669-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julgado em 06.07.2020).
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO IMPROVIDO.
Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, ilegal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).
É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. Recurso improvido. (N.U 1005121-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020).
Deste modo, não sendo integrado na base de cálculo da aposentadoria, rende ensejo ao entendimento expressado no TEMA 163/STF, e, por sua vez, ilegal os descontos previdenciários em discussão, o que impõe a sua suspensão e restituição dos valores já deduzidos.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, é o que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto nos Temas 139 e 163/STF, julgados com repercussão geral, em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Transitada em julgado, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator